Tribunal: STJ
Processo: 0808811-79.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874151 - AL (2025/0074564-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: C F B B (MENOR)
AGRAVANTE
: A L DA S
AGRAVANTE
: D D T B (MENOR)
AGRAVANTE
: D T DA S
AGRAVANTE
: CLAUDIA DA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: CRISLANE EVERLINE SOUZA DA SILVA FREITAS
AGRAVANTE
: CRISTIANE DA SILVA
AGRAVANTE
: CRISTINA FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: CRIZAN OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: DANIEL CHAGAS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: DAYANE DANIELLY DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma
genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a
no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide,
quo
impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na
fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.
2. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de
origem, não obstante a oposição de embargos de declaração,
impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido
o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência
das Súmulas 211/ STJ e 282/STF.
N
2.1.
ão há contradição em afastar a alegada violação ao art.
1.022 do CPC por deficiência na fundamentação, e, ao mesmo
tempo, não conhecer do recurso por ausência de
prequestionamento, notadamente quando a tese de negativa de
prestação jurisdicional for apontada de maneira genérica, como
ocorrera na hipótese.
Documento eletrônico VDA49681659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:04:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 78fe48e0-6cfd-4739-9022-a393ae87245b

Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
2.2.
dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no
apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de
origem, o que não ocorreu na hipótese.
3. A alteração do entendimento firmado nas instâncias
ordinárias, no tocante aos limites do acordo entabulado entre as
partes, demandaria interpretação de cláusula contratual e a
análise do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada
pelas Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49681659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:04:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 78fe48e0-6cfd-4739-9022-a393ae87245b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874151 - AL (2025/0074564-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: C F B B (MENOR)
AGRAVANTE
: A L DA S
AGRAVANTE
: D D T B (MENOR)
AGRAVANTE
: D T DA S
AGRAVANTE
: CLAUDIA DA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: CRISLANE EVERLINE SOUZA DA SILVA FREITAS
AGRAVANTE
: CRISTIANE DA SILVA
AGRAVANTE
: CRISTINA FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: CRIZAN OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: DANIEL CHAGAS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: DAYANE DANIELLY DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma
genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a
no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide,
quo
impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na
fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.
2. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de
origem, não obstante a oposição de embargos de declaração,
impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido
o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência
das Súmulas 211/ STJ e 282/STF.
N
2.1.
ão há contradição em afastar a alegada violação ao art.
1.022 do CPC por deficiência na fundamentação, e, ao mesmo
tempo, não conhecer do recurso por ausência de
prequestionamento, notadamente quando a tese de negativa de
prestação jurisdicional for apontada de maneira genérica, como
ocorrera na hipótese.
Documento eletrônico VDA48880799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:03
Código de Controle do Documento: cfde649f-64c6-4d7d-bb09-18722446f28f

Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
2.2.
dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no
apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de
origem, o que não ocorreu na hipótese.
3. A alteração do entendimento firmado nas instâncias
ordinárias, no tocante aos limites do acordo entabulado entre as
partes, demandaria interpretação de cláusula contratual e a
análise do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada
pelas Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Cuida-se de agravo
interno, interposto por C. F. B. B. E OUTROS, contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, desafiou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas,
assim ementado (fl. 168-170, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS
E MATERIAIS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A
SUSPENSÃO DO FEITO NO AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE TRAMITOU NA JUSTIÇA FEDERAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS
BENEFÍCIOS ATRELADOS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO
TÁCITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE
RESERVA DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE RETOMADA DO CURSO DA AÇÃO.
CONTRARRAZÕES DA BRASKEM S/A. [...] NECESSIDADE DE RETOMADA
DO CURSO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS EM QUE NÃO FOI FIRMADO ACORDO
OU CUJOS AUTORES NÃO ESTÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO TERMO
ACORDADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, POR FORÇA DO
EFEITO DEVOLUTIVO E TRANSLATIVO, FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO EM RELAÇÃO ÀS PARTES QUE ADERIRAM AO ACORDO DE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA, E, QUANTO AOS DEMAIS RECORRENTES,
NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO, SENDO A ANÁLISE DAS RAZÕES
RECURSAIS DOS LITISCONSORTES EXCLUÍDOS PREJUDICADA.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 243-259, e-STJ).
Nas razões de recurso especial (fls. 268-293, e-STJ), a recorrente apontou
ofensa aos seguintes dispositivos:
art. 1022 do CPC, ao argumento de que o
a)
acórdão recorrido não sanou os vícios apontados, mesmo após o julgamento dos
aclaratórios;
arts. 14, § 1o da Lei 6.938/91 e 186 e 927 do CC,
b)
sustentando a impossibilidade de extinção do feito, em razão de o acordo e a quitação
realizados dizerem respeito apenas aos danos materiais, e não aos danos morais,
objeto da presente ação;
arts. 421 e 424 do CC e 51, I, IV, §1o do CDC,
c)
aduzindo a nulidade de cláusulas do acordo celebrado na negociação coletiva, pois
implicaria renúncia de direito e colocaria o consumidor em desvantagem excessiva; d)
arts. 22, caput e 34, VIII, do EOAB e 85, § 14o e 90, caput e §2o do CPC,
Documento eletrônico VDA48880799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:03
Código de Controle do Documento: cfde649f-64c6-4d7d-bb09-18722446f28f

ante a obrigatoriedade de reserva dos honorários dos advogados em razão do acordo
celebrado pelas partes.
Contrarrazões apresentadas às fls. 299-328, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, dando ensejo ao presente agravo (fls. 424-435, e-STJ).
Contraminuta às fls. 432-435, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 516-522, e-STJ), conheceu-se do agravo para
não conhecer do apelo extremo, ante:
a deficiência da fundamentação quanto à
i)
apontada violação ao art. 1.022 do CPC, fazendo incidir o teor da Súmula 284/STF; ii)
a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ no tocante à pretensão recursal de verificar a
abrangência do acordo celebrado, dada a necessidade de revolvimento das provas
constantes dos autos e a interpretação das cláusulas avençadas;
a ausência de
iii)
prequestionamento da matéria contida nos arts. 421 e 424, do CC, e 51 I, IV e § 1o, do
CDC, aplicando-se o teor das Súmulas 211/STJ e 282/STF.
Daí o presente agravo interno (fls. 526-540, e-STJ), no qual a parte
agravante repisa as alegações expostas no apelo extremo e refuta os supracitados
óbices.
Impugnação às fls. 545-550, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pelo agravante são incapazes de
infirmar a decisão impugnada, motivo pelo qual merece ser mantida.
1. Consoante asseverado na decisão agravada, quanto à apontada violação
ao artigo 1.022 do CPC, não assiste razão à insurgente, porquanto deficiente a
fundamentação exposta nas razões recursais (fls. 271-273, e-STJ), visto que a parte
recorrente limitou-se a alegar, de forma genérica, a afronta ao aludido dispositivo e a
omissão do Tribunal de piso na apreciação da matéria mesmo após o julgamento dos
aclaratórios, deixando de demonstrar especificamente os pontos em que o acórdão
teria sido omisso.
Nos termos do entendimento desta Corte, é deficiente a fundamentação do
recurso especial em que a alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15 se faz de
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez
, aplicando-se, na hipótese, o óbice da
, a saber: "
omisso
Súmula 284 do STF
É
Documento eletrônico VDA48880799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:03
Código de Controle do Documento: cfde649f-64c6-4d7d-bb09-18722446f28f

inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
". Nesse sentido, confira-se:
permitir a exata compreensão da controvérsia

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
SÚMULA N. 284/STF. [...] 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284
do STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação dos arts. 489
e 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto
omisso, contraditório ou obscuro da decisão recorrida que não teria sido sanado
. 2. O recurso especial que não
no julgamento dos embargos de declaração
impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. (...) (AgInt no AREsp 1314005/PE, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
04/05/2020
06/05/2020
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
EM
CONSTRUÇÃO.
DESFAZIMENTO
CONTRATUAL
POR
INTERESSE DO COMPRADOR. ALEGAÇÃO GENÉRICA A NORMA FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. ARTS. 489 E
1022 AMBOS DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E/OU FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NA ORIGEM. DEFERIMENTO MANTIDO.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVIDA. PERCENTUAL EM
CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO STJ (ENTRE
10% E 25%). SÚMULA No 568 DO STJ. TAXA DE OCUPAÇÃO AFASTADA
COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não se conhece do recurso especial que
menciona genericamente os dispositivos legais tidos por violados, sem
comprovar como estes foram malferidos, em virtude da impossibilidade de
. Incidência da Súmula no 284 do STF. 3. Não há
verificação de sua ocorrência
que se falar em omissão e/ou falta de fundamentação no acórdão, na medida
em que o Tribunal estadual apreciou, de forma clara e fundamentada, as
questões que lhe foram devolvidas em apelação. (...) 8. Agravo interno não
provido. (AgInt no REsp 1864915/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
24/08/2020
27/08/2020
Desta forma, considerando que não foi explicitado de maneira clara e
inequívoca os pontos omissos aduzidos nas razões recursais, merece ser mantida a
decisão singular no ponto em que afastou a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC,
por incidência do supracitado óbice sumular.
Outrossim, não merece reparo a decisão singular quanto à incidência das
2.
.
Súmulas 5 e 7/STJ
Consoante asseverado no julgado ora combatido, a insurgente apontou
violação aos arts. 14, § 1o, da Lei 6.938/91, 186 e 927 do CC, sustentando
a impossibilidade de extinção do feito, em razão de o acordo e a quitação realizados
dizerem respeito apenas aos danos materiais, e não aos danos morais, objeto da
presente ação.
Nesse ponto, colhe-se do aresto recorrido (fls. 176-177, e-STJ):
De mais a mais, em que pese a inexistência de análise do pedido de extinção do
feito, pelo juízo de primeiro grau, por se tratar de matéria de ordem pública, cabe
Documento eletrônico VDA48880799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:03
Código de Controle do Documento: cfde649f-64c6-4d7d-bb09-18722446f28f

se imiscuir na alegação da parte agravada a respeito da possibilidade de
extinção do feito frente aos agravantes que teriam firmado acordo no âmbito do
Programa de Compensação Financeira, perante o juízo da 3a Vara da Justiça
Federal, nos termos do art. 485, V e §3o, do CPC.
Da análise dos autos, verifica-se que foram anexadas as certidões de objeto e
pé às fls. 146/156, as quais dispõem:
CERTIFICO ainda que com o referido acordo, o(a) beneficiário(a) conferiu
respectivas companhias subsidiárias,
quitação irrevogável à Braskem S/A,
subcontratadas,
afiliadas,
controladoras,
cessionárias,
associadas,
coligadas ou qualquer outra empresa dentro de um mesmo grupo, sócios,
representantes, administradores, diretores, prepostos e mandatários,
predecessores, sucessores e afins, todos os seus respectivos
empregados, diretores, presidentes, acionistas, proprietários, agentes,
corretores, representantes e suas seguradoras/resseguradoras, de
quaisquer obrigações, reivindicações e pretensões e/ou indenizações de
qualquer natureza, transacionando todos e quaisquer danos patrimoniais e
/ou extrapatrimoniais relacionados, decorrentes ou originários direta e/ou
indiretamente da desocupação de imóveis em razão do fenômeno
,
geológico verificado em áreas da Cidade de Maceió/AL bem como todos e
quaisquer valores e obrigações daí decorrentes ou a ela relacionados,
.
nada mais podendo reclamar a qualquer título, em Juíz o ou fora dele
(sem grifos no original)
A ação de 1° grau, em que foi interposto o presente recurso, objetiva a
responsabilização da recorrida por supostos danos morais/extrapatrimoniais
sofridos. Nesse sentido, as partes agravantes Claudeonir Ferreira Barros
Bisneto, Cristina Ferreira Da Silva, Darlysson Davyd Tenorio Barbosa e Dayane
Danielly Dos Santos Vieira não poderiam ter ingressado como litisconsortes
ativos, pois as suas pretensões encontram óbice no instituto da coisa julgada,
tendo em vista que a certidão é clara ao destacar a quitação de todo e qualquer
dano extrapatrimonial.
Neste cenário, em razão do que dispõe o artigo 485, V do CPC, a extinção da
demanda de 1° grau em relação a esses recorrentes é medida que se impõe: [...]
[grifou-se]
Em sede de embargos de declaração, consignou o julgador (fl. 254, e-STJ):
Saliente-se que a extinção parcial do feito, sem resolução de mérito, em relação
aos embargantes, ocorreu em razão destes terem firmado acordo no âmbito do
Programa de Compensação Financeira, perante o juízo da 3a Vara da Justiça
Federal e, por conseguinte, suas pretensões encontrarem óbice no instituto da
coisa julgada, consoante é possível depreender da certidão de objeto e pé (fls.
141/153 dos autos principais), que indica claramente a quitação de todo e
. [grifou-se]
qualquer dano extrapatrimonial

O Tribunal local, como se vê, diante das peculiaridades do caso concreto e a
partir da análise do conteúdo fático-probatório dos autos, constatou que o acordo
celebrado consignou transação acerca de todos os danos, incluídos os danos
.
extrapatrimoniais
No ponto, derruir as conclusões contidas no
e acolher a pretensão
decisum
recursal, a fim de verificar a abrangência do acordo celebrado, ensejaria o necessário
Documento eletrônico VDA48880799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:03
Código de Controle do Documento: cfde649f-64c6-4d7d-bb09-18722446f28f

revolvimento das provas constantes dos autos, bem como a interpretação das
cláusulas avençadas, providências vedadas em sede de recurso especial, ante os
óbices estabelecidos pelas Súmulas 5/STJ e 7/STJ. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACORDO REALIZADO
ENTRE AS PARTES. LIMITES DA DEMANDA. MODIFICAÇÃO DA
INTERPRETAÇÃO DADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem
examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente,
adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir
integralmente a controvérsia. 2. O Tribunal de Justiça, à luz do acervo fático-
probatório dos autos, concluiu que "a indenização prevista no acordo é
substitutiva à vistoria estabelecida no contrato, e essa vistoria abrange todos os
veículos locados pela parte agravada à parte agravante". 3. A alteração do
entendimento firmado na instância ordinária, no tocante aos limites do acordo
entabulado entre as partes, demandaria interpretação de cláusula contratual e a
análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 5 e
.
7 do Superior Tribunal de Justiça 4. Agravo interno provido. Recurso especial
desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.037.936/GO, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
8/8/2022
26/8/2022
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO. IMÓVEL RURAL. INTERESSE DE AGIR. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No
presente caso, rever o entendimento do acórdão recorrido em relação à carência
de ação; e acolher as pretensões recursais no sentido de que: "A mencionada
adesão se refere à indenização da lavoura e dos lucros cessantes, portanto
qualquer quitação evidentemente que se refira às obrigações nele assumidas,
assim a decisão recorrida não poderia
para dar
abranger interpretação extensiva
quitação sobre direitos de posse e/ou propriedade que não se divisa dentro dos
limites no mencionado termo de adesão."; demandaria, necessariamente,
reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, e das cláusulas do acordo
firmado pela parte, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos
.
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ 2. Agravo interno não provido. (AgInt no
AREsp n. 1.783.223/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
28/3/2022
30/3/2022
Inafastáveis, portanto, os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Insurge-se a agravante quanto à incidência das Súmulas 211/STJ e 282
3.
/STF.
Razão não lhe assiste, também, no ponto.
Isso porque, no tocante à apontada ofensa aos arts. 421 e 424, do CC, e 51
I, IV e § 1o, do CDC e a tese de nulidade de cláusulas do acordo celebrado na
negociação coletiva, verifica-se que não foram objeto de exame pelo Tribunal
,
a quo
mesmo após o julgamento dos embargos de declaração.
Ademais, não obstante a recorrente tenha apontado, em suas razões,
omissão do acórdão recorrido e violação ao art. 1.022 do CPC, aduziu-a de forma
Documento eletrônico VDA48880799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:03
Código de Controle do Documento: cfde649f-64c6-4d7d-bb09-18722446f28f

não permitindo que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível
genérica,
omissão no julgado quanto aos temas.
Na hipótese, portanto, incide o teor das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF,
ante a ausência de prequestionamento. Para que se configure o prequestionamento da
matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses
jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa,
na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-
se a correta interpretação da legislação federal.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ABSTENÇÃO DE USO DE NOME EMPRESARIAL CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA, MARCA E NOME DE DOMÍNIO. ART. 461, § 4o, DO CPC
/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
MULTA. OFENSA AO ART. 461, § 6o, DO CPC/1973. REVISÃO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido
na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias
ordinárias, tampouco suscitado em embargos de declaração, porquanto ausente
o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e
. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
356 do STF
631.332/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
14/03/2017
28/03/2017
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. [...] QUESTÕES NÃO DISCUTIDAS PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ. AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O conteúdo

normativo de todas as normas apontadas como violadas não foi debatido pelo
Tribunal de origem, carecendo, no ponto, do imprescindível requisito do
prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela
decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Dessa forma, mesmo
tendo sido opostos embargos de declaração, estes não tiveram o condão de
suprir o devido prequestionamento, razão pela qual deveria a parte, no recurso
especial, ter suscitado a violação ao art. 535, II, do Código de Processo Civil,
demonstrando de forma objetiva a imprescindibilidade da manifestação sobre a
matéria impugnada e em que consistiria o vício apontado. Inafastável, nesse
. [...] 3. Agravo improvido. (AgRg nos
particular, a Súmula n. 211 desta Corte
EDcl no AREsp 740.572/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
10/05/2016
19/05/2016
Com efeito, esta Corte admite o prequestionamento implícito/ficto dos
dispositivos tidos por violados, desde que a tese debatida no apelo nobre seja
expressamente discutida no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese. Nesse
sentido: AgInt no AREsp 332.087/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA TURMA, DJe
; AgRg no AREsp 748.582/RS, Rel. Ministro
25/08/2016
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe
.
13/05/2016
Por fim, destaca-se que
em afastar a alegada violação
não há contradição
ao art. 1.022 do CPC, e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de
prequestionamento, porque é perfeitamente possível o julgado encontrar-se
Documento eletrônico VDA48880799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:03
Código de Controle do Documento: cfde649f-64c6-4d7d-bb09-18722446f28f

devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos
preceitos jurídicos desejados pela parte, como ocorrera na hipótese. Nesse sentido:
AgInt no AREsp n. 1.226.620/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.014.890/SP, relator Ministro Marco
15/5/2018
Buzzi, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.025.995/RJ, relator
2/6/2022
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
11/5/2022
Na hipótese, inafastável o teor das Súmulas 211/STJ e 282/STF, ante a
ausência de prequestionamento, porquanto os dispositivos apontados como violados
não tiveram o competente juízo de valor aferido, nem foram interpretados pelo Tribunal
de origem.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
4.
nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48880799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:03
Código de Controle do Documento: cfde649f-64c6-4d7d-bb09-18722446f28f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.874.151 / AL
Número Registro: 2025/0074564-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07064395420208020001
08088117920238020000
0808811792023802000050000
7064395420208020001 8088117920238020000 808811792023802000050000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C F B B (MENOR)
REPR. POR
: A L DA S
AGRAVANTE : D D T B (MENOR)
REPR. POR
: D T DA S
AGRAVANTE : CLAUDIA DA SILVA COSTA
AGRAVANTE : CRISLANE EVERLINE SOUZA DA SILVA FREITAS
AGRAVANTE : CRISTIANE DA SILVA
AGRAVANTE : CRISTINA FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : CRIZAN OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE : DANIEL CHAGAS DOS SANTOS
AGRAVANTE : DAYANE DANIELLY DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
Documento eletrônico VDA49660127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:54:29
Código de Controle do Documento: 0189012e-3658-4bfb-829a-433ec5ff8562

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C F B B (MENOR)
AGRAVANTE : A L DA S
AGRAVANTE : D D T B (MENOR)
AGRAVANTE : D T DA S
AGRAVANTE : CLAUDIA DA SILVA COSTA
AGRAVANTE : CRISLANE EVERLINE SOUZA DA SILVA FREITAS
AGRAVANTE : CRISTIANE DA SILVA
AGRAVANTE : CRISTINA FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : CRIZAN OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE : DANIEL CHAGAS DOS SANTOS
AGRAVANTE : DAYANE DANIELLY DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49660127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:54:29
Código de Controle do Documento: 0189012e-3658-4bfb-829a-433ec5ff8562